Tribunal: TJPA
Processo: 0810089-14.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810089-14.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: IGOR MEDEIROS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 171, §5º, DO CPB. RAZÕES.
PARQUET
ESTADUAL. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. TESE REJEITADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO MAIS DE UM ANO APÓS O PRAZO EXIGIDO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso sob exame, observa-se que a venda do imóvel objeto da lide ocorreu no dia 25/10/2019, cuja entrega se efetivou em 08/01/2020 e logo em seguida, ou seja, em 20/02/2020 a ofendida tomou ciência dos problemas com o bem que adquirira; todavia, somente em 30/04/2021 decidiu por instaurar inquérito policial, que pode ser tomado como representação, porém, mais de um ano após a entrada em vigor das alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/19, que trouxe regramento mais benéfico ao Recorrido, sendo tal representação atingida pelo fenômeno da decadência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida,
à ID 14117918a
, pela Exma. Sra. Sandra Maria Ferreira Castelo Branco, Juíza de Direito Titular da 10ª VCB da Comarca de Belém/PA, a qual julgou extinta a punibilidade do Recorrido
Igor Medeiros Moreira pela decadência, nos termos doa rt. 107, inc. IV, do CPB
.

Narra a inicial do
dominus litis
,
à ID 14117778
,
in

verbis
:

“No dia 25 de outubro de 2019, o denunciado, agindo como Diretor Comercial da Construtora Leal Moreira Ltda., estabelecida na Rua João Balbi, nº 167, Bairro de Nazaré, nesta cidade, assim como a Imperial Incorporadora Ltda., mediante fraude, induziu a vítima a erro e, em seu prejuízo, auferiu a vantagem patrimonial de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

A vítima negociou a compra do apartamento 2404-A do Edifício Vitta Home, situado na Travessa Humaitá, nº 2115, Edifício Vitta Home, nesta cidade, com as empresas ao norte mencionadas, e recebeu da Leal Moreira uma declaração constando que o documento de baixa de hipoteca da unidade seria entregue no prazo de 90 dias a partir da celebração do contrato (fl. 09), tendo efetuado o pagamento à vista da sobredita quantia, via transferência bancária feita à conta da imobiliária, consoante recibo de fl. 08,.

Ocorre que o imóvel somente foi entregue em 08/01/2020, sem a documentação de registro e o prometido documento de baixa da hipoteca pelo Cartório de Registro de Imóveis, motivos pelos quais a ofendida entrou em contato com representantes da empresa, os quais não se importaram com o compromisso firmado, vindo a descobrir que o bem em questão já havia sido vendido, no ano de 2016, ao falecido casal Haroldo Jorge Barbosa e Maria de Nazaré Carvalho Vieira.

Na verdade, o imóvel encontra-se em litígio judicial, processo nº 0704678- 64.2016.8.14.0301, entre a Leal Moreira e os referidos compradores, que nunca desfrutaram dele, logo, não poderia a vítima ter a documentação e averbá-lo em seu nome, circunstâncias que eram do conhecimento do denunciado ao tempo da celebração do negócio, restando infrutíferas todas as iniciativas de realizar acordo extrajudicial.

Dessa forma agindo, tem-se que o denunciado incorreu nas sanções punitivas do Art. 171, caput, do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito, com citação do denunciado, notificação da vítima e das testemunhas abaixo apontadas para os fins legais, até condenação final, de tudo ciente este Órgão.

Em relação à medida assecuratória pleiteada pela autoridade policial no bojo do relatório, de sequestro do valor de 487.800,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos reais), por meio de bloqueio de ativos via sistema BacenJud, entende-se precipitada e desnecessária, haja vista não haver evidências do pressuposto do periculum in mora, até porque o caso envolve uma construtora de grande porte e vultoso poder econômico e não há qualquer indício de dilapidação do patrimônio de sua parte ou do denunciado, nada obstando que tal medida seja reapreciada futuramente.

Observando que a pena mínima cominada ao delito em tela autoriza, este Órgão tentou realizar a audiência de acordo de não-persecução penal com o denunciado e o representante da vítima, porém sem êxito, uma vez que o denunciado, representado por advogado, não demonstrou interesse e não justificou sua ausência no prazo estipulado no termo em anexo.

Por outro lado, como o denunciado também atende aos requisitos da suspensão condicional do processo, dispostos no art. 89, caput, da Lei 9.099/95, o Ministério Público propõe tal benefício nesta oportunidade, esclarecendo que as condições são aquelas previstas no art. 89, § 1º, I a IV, da Lei 9.099/95 e que o período de prova será de 02 anos, mediante comparecimento trimestral a juízo, sem prejuízo de outras a cargo do juízo, na forma do art. 89, § 2º da lei referida, desde que aquiesça e faça jus, para tanto se certificando seus antecedentes criminais e designando-se audiência para efetivação da proposta, com a notificação da vítima para que compareça nesse ato a fim de viabilizar eventual composição civil de danos, ou prosseguindo-se com a instrução do feito na hipótese de a medida aqui proposta não se concretizar, desde que não seja por falta de acordo, ante a possibilidade de recurso à esfera cível para questionar qualquer desacerto no particular”
.

Em razões recursais
,
à ID 14117920
, o RMP de 1º Grau, Dr. Walcy Cézar da Silva Ribeiro, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a decadência, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
,
à ID 14117927
, os nobres advogados pugnam para que o presente recurso seja conhecido e improvido, a fim de que a decisão
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 14117929
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se
pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado com a decisão proferida pelo douto Juízo de primeiro grau,
à ID 14117918
, na qual julgou extinta a punibilidade pela decadência, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que o
decisum
seja reformado
com retorno dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Em análise dos autos, depreende-se não assistir razão ao
Parquet
Estadual de 1º Grau, senão vejamos.

No caso sob exame,
apura-se crime de estelionato, em tese, praticado pelo Recorrido Igor Medeiros Moreira, tendo como vítima Rafaella Cabral.

Consta do autos, que a ofendida teria comprado o apartamento 2404-A, do Edifício Vitta Home, situado na Travessa Humaitá, nº 2115, nesta cidade, e recebeu da Leal Moreira uma declaração constando que o documento de baixa de hipoteca da unidade seria entregue no prazo de 90 dias a partir da celebração do contrato, tendo efetuado o pagamento à vista da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) via transferência bancária feita à conta da imobiliária.

Contudo, o imóvel somente foi entregue em 08/01/2020, sem a documentação de registro e o prometido documento de baixa da hipoteca pelo Cartório de Registro de Imóveis, motivos pelos quais a ofendida entrou em contato com representantes da empresa, os quais não teriam se importado com o compromisso firmado, vindo a descobrir que o bem em questão já havia sido vendido, no ano de 2016, ao falecido casal Haroldo Jorge Barbosa e Maria de Nazaré Carvalho Vieira.

Verifica-se, ainda, que a vítima tentou solucionar a questão irregular do referido imóvel nas esferas extrajudiciais, porém sem sucesso, decidindo, em 30 de abril de 2021, registrar ocorrência na esfera policial que acarretou o oferecimento da denúncia, em 28 de setembro do mesmo ano.

Em realidade, de acordo com a sentença
a quo
, a qual, diga-se de passagem, tem fé pública, a ofendida tomou conhecimento do imbróglio jurídico envolvendo o apartamento que adquirira, no mês de fevereiro de 2020, uma vez que as testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial mencionaram que a venda do imóvel se deu em outubro de 2019 e quatro meses depois a aludida vítima compareceu ao escritório da imobiliária para tentar solucionar o problema no registro do bem junto ao cartório de registro de imóveis, sendo que, para tanto, ela esteve em reunião com o ora Recorrido, que foi o responsável pela assinatura contratual.

Todavia, observa-se que somente em 30/04/2021 houve representação da vítima em face do Sr. Igor Moreira, pela suposta prática do crime de estelionato, efetivada por meio do Registro de Boletim de Ocorrência.

Ora, como se vê, a ofendida deixou transcorrer o prazo de representação, o qual é de 06 (seis) meses para o crime em comento, consoante o novel dispositivo insculpido no §5º, art. 171, do CPB, cujas controvérsias encontram-se superadas por meio da decisão proferida no
AG. REG. NO HABEAS CORPUS 208.817 RIO DE JANEIRO, datada de 13/04/2023,
pela Ministra Cármen Lúcia.

Assim sendo, considerando que a venda do imóvel ocorreu no dia 25/10/2019, cuja entrega ocorreu em 08/01/2020 e logo em seguida, ou seja, em 20/02/2020, a ofendida tomou ciência dos problemas com o bem que adquirira; todavia, somente em 30/04/2021 decidiu por instaurar inquérito policial, que pode ser tomado como representação, porém, mais de um ano após a entrada em vigor das alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/19, que trouxe regramento mais benéfico ao Recorrido, sendo tal representação atingia pelo fenômeno da decadência.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, a fim de manter incólome a decisão ora atacada, a qual julgou extinta a punibilidade do Recorrido Igor Medeiros Moreira, em face do fenômeno da decadência, nos termos do art. 107, inc. IV, do CPB
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023